Tribunal: TJPA
Processo: 0911790-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0911790-56.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0911790-56.2023.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE BELÉM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES SOBRE A SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA DA SENTENÇA. SERVIDORA EFETIVA. INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. PORTARIA Nº 227/1992. INCORPORAÇÃO À SEMEC PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 36.608/2000, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.973/1999. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 1.157 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/1991 E Nº 7.673/1993. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de progressão funcional horizontal c/c cobrança, ao fundamento de ausência de comprovação de ingresso em cargo efetivo mediante concurso público, aplicando os Temas 916 e 1.157 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por alegado julgamento surpresa; e (ii) o direito da apelante à progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal do magistério, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado procede ao enquadramento jurídico dos fatos constantes dos autos, especialmente após oportunizar às partes manifestação acerca da suficiência da prova documental, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018.

4. A sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao concluir que a autora seria servidora temporária. A prova documental demonstra que a apelante ingressou no serviço público mediante concurso público, tendo sido nomeada pela Portaria nº 227/1992 para o cargo de Monitor junto à FUNPAPA e posteriormente incorporada à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, como Professor Pedagógico – MAG.01, por força do Decreto Municipal nº 36.608/2000, nos termos da Lei Municipal nº 7.973/1999.

5. A condição de servidora efetiva é corroborada pela ficha funcional e financeira, pela contribuição ao regime próprio de previdência e pela aposentadoria concedida pelo IPMB.
6. Inaplicáveis os Temas 916 e 1.157 do STF, que tratam de hipóteses envolvendo contratação temporária ou extensão indevida de direitos a servidores sem prévia aprovação em concurso público.

7. A legislação municipal do magistério (Leis nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993) assegura progressão funcional horizontal por antiguidade, com avanço à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício, acrescido de reajuste de 5% sobre os vencimentos.

8. Demonstrado o ingresso da apelante como servidora concursada a partir de 01/03/1992 e a ausência de implementação das progressões legais ao longo da carreira, configura-se omissão administrativa que autoriza o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal.

9. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar direito subjetivo do servidor quando presentes os requisitos legais para a progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e reconhecer o direito da apelante à progressão funcional horizontal e aos consectários financeiros correspondentes, desde a data do preenchimento dos requisitos legais, a contar de 01/03/1992, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.
11. Invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 10, 487, I, 85, §11 e 1.026, §2º; ADCT, art. 19; Lei Municipal nº 7.528/1991; Lei Municipal nº 7.673/1993; Lei Municipal nº 7.973/1999; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018; STF, Temas 916 e 1.157.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria de Fátima Costa
contra a sentença (ID 30935672) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Evidência
, ajuizada em face do
Município de Belém
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 30935672, p. 5),
in verbis:

“(...) III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”

Na origem, a parte autora,
Maria de Fátima Costa
, ajuizou a presente ação visando ao reconhecimento do direito da autora à progressão funcional horizontal, com reenquadramento na referência "17" da carreira do magistério municipal, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, totalizando R$ 937.728,55 (ID 30935647, p. 23) alegando ser servidora pública municipal do quadro do magistério, nomeada por concurso público em 20/03/1990 para o cargo de professora pedagógica, referência 01.

Afirmou que as Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/1993 garantem a progressão horizontal de 5% a cada dois anos de efetivo exercício, o que, considerando seus mais de trinta e três anos de serviço, a habilitaria a dezesseis progressões, resultando na referência 17 com um reajuste de 80% sobre seu vencimento. A autora pleiteou a efetivação dessas progressões e o pagamento das parcelas retroativas em razão da omissão do Município em proceder aos reenquadramentos devidos (ID 30935647, p. 4-6).

Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita; não marcação de audiência de conciliação presencial, com ressalva de interesse em conciliar; notificação do Município de Belém para apresentar contestação; concessão de tutela de evidência para determinar ao Município a efetivação da progressão horizontal para a referência "17", com reajuste de 80% no vencimento-base e os devidos reflexos; e no mérito, a confirmação da tutela de evidência, a efetivação da progressão para a referência "17" (com 80% de aumento), e a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas no valor de R$ 937.728,55, acrescidas de juros e correção monetária (ID 30935647, p. 23).

Ao analisar o pleito, o Juízo
a quo
(ID 30935672 e ID 30935673) rejeitou a preliminar de prescrição, aplicando a Súmula 85 do STJ. Contudo, no mérito, julgou improcedente o pedido da autora, acolhendo o parecer ministerial. Fundamentou sua decisão na leitura da ficha funcional da apelante, que, em seu entendimento, indicava ingresso como servidora temporária ("Monitor" na FUNPAPA) em 1990, sem registro de posterior nomeação por concurso público para o cargo de "Professor Pedagógico" (ID 30935672, p. 1-2).

A sentença concluiu que a autora não se enquadrava nem mesmo na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, e, como temporária, não poderia pleitear vantagens inerentes a cargo efetivo, aplicando os Temas 916 e 1.157 do STF (ID 30935672, p. 2-5). A apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

A autora opôs Embargos de Declaração (ID 30935675, p. 1-7) contra a sentença, alegando, em suma, violação ao princípio do contraditório (julgamento surpresa) por ter a decisão se baseado em fundamento não debatido pelas partes (inexistência de concurso público); omissão na análise de provas decisivas que comprovam seu vínculo efetivo (fichas funcional e financeira, Portaria 227/1992 e Decreto Municipal 36.608/2000 que a reenquadrou como professora pedagógica); e contradição na aplicação do Tema 916 do STF, por ser servidora efetiva concursada, não temporária (ID 30935675, p. 1-6). Os embargos foram rejeitados, sob o entendimento de que não havia vícios no julgado, mas mera irresignação quanto ao mérito (ID 30935687, p. 1-2).

Irresignada, a autora interpôs apelação.

Em suas
razões de apelação
(ID 30935679, p. 1-15), arguiu, preliminarmente: A tempestividade do recurso, em razão da interrupção do prazo pela oposição dos embargos de declaração (ID 30935679, p. 2-3) e a nulidade da sentença por julgamento surpresa e
extra petita
, ao decidir com base na inexistência de vínculo efetivo da recorrente sem que tal questão tenha sido suscitada pelo Município em contestação (ID 30935679, p. 4-6).

No mérito, a apelante sustentou: A inaplicabilidade do Tema 916 do STF ao caso concreto, defendendo servidora efetiva concursada, com ingresso comprovado por concurso público nº 001/1991 da FUNPAPA, nomeação por Portaria 227/1992, e reenquadramento pelo Decreto Municipal 36.608/2000, além de contribuir para o RPPS e estar aposentada pelo IPMB; o direito subjetivo à progressão funcional, conforme a legislação municipal aplicável; e a preclusão e confissão ficta do Município, por não ter impugnado os documentos comprobatórios de sua efetividade; a ilegitimidade do julgamento como investigação funcional e a ofensa à segurança jurídica e dignidade funcional; e alternativamente, pediu a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução probatória sobre o vínculo efetivo, em observância ao artigo 321 do CPC.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões à apelação (ID 30935693).

A douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 33275786, p. 1-5), opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. A apelação foi interposta tempestivamente, após a leitura da intimação da sentença que julgou os embargos de declaração (ID 30935679, p. 2-3). O preparo do recurso foi dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, benefício que ora se reitera (ID 30935679, p. 2).

II. Da preliminar de violação ao contraditório (julgamento surpresa)

O cerne da controvérsia recursal perpassa pela análise das preliminares de nulidade da sentença e, no
mérito,
pela correta qualificação do vínculo funcional da apelante com o Município de Belém para determinar seu direito à progressão funcional horizontal, bem como a aplicabilidade dos Temas 916 e 1.157 do Supremo Tribunal Federal.

A apelante sustenta que a sentença de primeiro grau (ID 30935672, p. 1-5) incorreu em julgamento surpresa e
extra petita
ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de comprovação de ingresso em cargo efetivo mediante concurso público, uma vez que tal questão não foi arguida pela parte recorrida em sua contestação (ID 30935679, p. 4-6).

Neste ponto, não lhe assiste razão.

Compulsando os autos, observo que o Juízo de origem despachou nos autos informando que o processo se encontrava devidamente instruído com provas documentais, e para evitar surpresas, determinou a intimação das partes (ID 30935666). Em seguida, consta a manifestação do advogado da Apelante, Dr. Alydes de Araújo Lustoza, em 28/08/2024, em que consignou “
Ciente, nada a opor”
(ID 30935667). Portanto, não há o que falar em julgamento surpresa, pois as partes foram devidamente intimadas, e a Autora se manifestou expressamente – por meio de seu procurador – sem requerer a produção de nenhuma prova.

Ademais, a subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequência de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono decisão do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.
AUSÊNCIA DE OFENSA
. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Assim, tenho que a interpretação conferida pela Apelante ao art. 10 do CPC, não parece a mais adequada, pois pretende fomentar desarrazoada ideia de imprescindibilidade de submissão às partes o pré-julgamento da questão. Firme nessas razões, notadamente por não estar configurado o cerceamento de defesa, é que rejeito a alegação de violação ao princípio da não surpresa,

II. Mérito

Passo a análise dos argumentos.

Ao analisar a sentença, observa-se que o Juízo de origem consignou que
“a parte requerente ingressou no serviço público estadual como servidora temporária (“Monitor” na FUNPAPA), em 1990, não constando registro de posterior nomeação por força de aprovação em concurso público para o cargo que aparece no histórico financeiro: “Professor Pedagógico” (id 106065026).”

A sentença de piso, ao aplicar os Temas 916 e 1.157 do STF (ID 30935672, p. 2-5), partiu de uma
premissa fática equivocada
de que a apelante seria servidora temporária.

Tal posicionamento foi suscitado pelo douto Representante do Ministério Público de primeiro grau (ID 30935670), em que faz alusão ao ID 30935648, pág. 04, Ficha Funcional em nome da Autora, em que faz alusão ao Contrato Temporário nº 1.009/90 – Funpapa, de 20/03/1990. Todavia, o
ID 30935648 - Pág. 3
, consta que o
quadro ocupado pela servidora é de Estatutário Permanente
, com data de admissão em 20/03/1990, tais informações, contraditórias entre si, levaram o Juízo
a quo
a erro de cognição.

Nesse ponto, é necessário advertir o patrono da Apelante que, em nome da boa-fé processual, deveria ter juntado quando da inicial os documentos constantes na petição de ID 30935675, págs. 03-05 (de 30/01/2025), que comprovam que a Apelante estava aposentada deste 2023. A petição inicial foi protocolada em 13/12/2023, e a portaria de aposentadoria foi assinada em 27/12/2023 (ID 30935678), portanto, até a sentença (ID 30935672, de 15/01/2025) houve tempo suficiente para juntada do documento que poderia ter levado o Juízo a outro entendimento.

Da mesma forma deveria ter melhor delineado os fatos informando na exordial que a Apelante ingressou no serviço público como municipal para exercer o cargo da categoria funcional de Monitor ES-01 junto a FUNPAPA (Portaria 227/1992 de 01/03/1992), e que através do Decreto de nº 36.608-PMB de 24/04/2000, e nos termos do
art. 1º, §1 da Lei nº7.973/1999
, nomeou todos os monitores da FUNPAPA, devidamente habilitados por concurso público, em professores pedagógicos enquadrando-os no grupo do Magistério 1, na ref “1”, do Sub grupo 1, do plano de cargos e carreiras do Município,
in verbis:

Art. 1º -
Ficam incorporados aos quadros da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, os funcionários da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, lotados nas Unidades de Educação Infantil, investidos nas funções que se enquadrem no GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO, que tenham habilitação conforme determinam os artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 9.394/96-LDBEN.

§ 1º - Para efeito da seguinte Lei, os referidos funcionários ficam enquadrados na categoria funcional Professor Pedagógico - MAG.01.

Ao contrário do alegado na exordial, a nomeação da servidora para o serviço público não ocorreu em 20/03/1990, já que nesta época era monitora da FUNPAPA.
O ingresso como servidora pública efetiva se deu a contar de 01/03/1992,
conforme consta na Portaria 227/1992. Posteriormente, foi incorporada à Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, na categoria de
Professor Pedagógico
- MAG.01, em
14/04/2000
(Decreto nº 36.608-PMB).

Válido consignar que o art.
4º. da Lei nº7.973/1999
, assegurou aos funcionários por ela amparados, o que era previsto na
Lei nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém),
alterada pela Lei nº 7.673/1993 (Dispõe sobre o sistema de promoção do grupo magistério da secretaria municipal de educação do Município de Belém). Vejamos:

Art. 4º
- Aplicam-se aos funcionários amparados pela presente Lei, naquilo que com ela não conflitar, os dispositivos da Lei nº 7.528/91, de 05 de Agosto de 1991.

Portanto, para os devidos cálculos de adicionais, o lapso temporal inicia-se a contar 01/03/1992, data de ingresso da apelante como funcionária pública concursada.

A ficha funcional e financeira da apelante (ID 30935648, p. 1-9) comprovam trabalho até 09/2022, e os documentos (ID 30935649, p. 1-49), abrangem até 09/2023, além da percepção de vantagens e a contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social do Município. O fato de a servidora ter se aposentado formalmente pelo IPMB (ID 30935678, p. 1), a contar de 27/12/2023, põe fim ao debate sobre o seu vínculo permanente.

Nesse contexto, os Temas 916 e 1.157 do STF, que tratam da impossibilidade de estender direitos de servidores efetivos a temporários ou àqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT sem concurso público, são manifestamente inaplicáveis ao caso da apelante. Ela não se enquadra nessas hipóteses, pois seu vínculo não é precário nem decorrente de estabilidade excepcional, mas sim de provimento efetivo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir tais situações, reconhecendo que a progressão funcional é um direito subjetivo do servidor efetivo que preenche os requisitos legais.

A legislação municipal que rege o magistério de Belém (Lei nº 7.528/91 e Lei nº 7.673/1993) assegura a progressão funcional horizontal por antiguidade, com a elevação automática à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício, culminando em um reajuste de 5% sobre os vencimentos a cada dois anos.

Tendo a
apelante ingressado no serviço público como concursada em 01/03/1992
e, após mais de trinta anos de serviço, permanecido na referência inicial 01 sem as progressões devidas, seu direito à elevação para a referência
16 (com o respectivo reajuste de 75%)
é inquestionável, configurando-se uma omissão administrativa que gerou perdas financeiras, considerando a data de admissão da servidora como concursada em 01/03/1992.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar um direito subjetivo do servidor, especialmente quando a preterição é resultado de sua inércia em cumprir deveres legais.

Por fim, a reforma da sentença é medida que se impõe para assegurar a justiça e a conformidade do julgado com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, reconhecendo-se o direito da apelante à progressão funcional e aos seus consectários financeiros, desde a data em que os requisitos foram preenchidos, respeitada a
prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para reconhecendo-se o direito da apelante à progressão funcional e aos seus consectários financeiros, desde a data em que os requisitos foram preenchidos (a contar de 01/03/1992), que deve ser apurado quando da liquidação da sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Inverto o ônus de sucumbência da r. sentença em desfavor do Município de Belém, e em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância para 12% sobre o valor da causa em desfavor do Município de Belém, a ser apurado sem sede de liquidação de sentença.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026